Tribunal: TJDFT
Processo: 0730908-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente ALDEIR SANTOS DE ARAUJO. A d. defesa afirma que o paciente foi beneficiado pela revogação de sua prisão preventiva nos autos da ação penal 0722317-72.2020.8.07.0003. Comunica, ainda, que ele se encontra cumprindo pena no regime prisional aberto, tal como consta da execução 0385723-54.2015.8.09.0100, em trâmite no Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Argumenta que, diante desse contexto, o paciente permanece injustificadamente recolhido no Centro de Internamento e Reeducação. Alega que a manutenção da constrição de sua liberdade configura constrangimento ilegal. Ao fim, a d. defesa pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para assegurar que o paciente seja liberado do Centro de Internamento e Reeducação e volte a cumprir sua pena em regime aberto. Num momento inicial, pela decisão juntada ao ID 29451072, indeferi o pedido liminar e requisitei as informações pertinentes à MM. Vara de Execuções Penais para uma melhor compreensão do caso. Pelo ofício de ID 29569819, datado de 01/10/2021, a d. Juíza titular da MM. Vara de Execuções Penais informou ter solicitado à Direção do Centro de Internamento e Reeducação as providências necessárias para a soltura do paciente. Por esse motivo, pelo despacho coligido ao ID 29575935, concedi prazo para que a d. defesa se manifestasse a respeito do interesse no prosseguimento da presente impetração. Na petição de ID 29647532, a d. defesa informou que, por ora, não pretende desistir deste writ, pois, até a presente data, o paciente continua preso. Por fim, os autos retornaram conclusos a este Gabinete. Brevemente relatado. Passo a decidir. As informações prestadas pela MM. Vara de Execuções Penais trazem fortes indícios de que a permanência do paciente encarcerado materializa constrangimento ilegal suscetível de imediata correção. Por oportuno, trago à colação o inteiro teor do documento: “Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas no expediente supramencionado, com vistas à instrução do recurso de Habeas Corpus no 0730908 -95.2021.8.07.0000, impetrado em favor de ALDEIR SANTOS DE ARAUJO, filho de Antônia Maria da Silva Santos e de Valdeir Pereira de Araujo. Esclareço que o paciente não possui execução penal em trâmite perante este Juízo da Vara de Execuções Penais do DF e que, de acordo com o SIAPEN, encontra-se recolhido no Centro de Internamento e Reeducação – CIR pelas condenações impostas a ele nos processos criminais no 2009.09.1.009300-5 (IP n. 357/2009 - 27a DPDF) e n. 2013.09.1.005045-0 (IP n. 263/2013 - 27a DPDF), que tramitaram perante a Justiça criminal do DF. Os processos de execução penal oriundos das mencionadas condenações foram distribuídos a este Juízo da VEP/DF que, após realizar a soma das penas, inclusive com a condenação imposta no bojo da ação penal no 2013.09.1.002979-5 (IP n. 148/2013), declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Luziânia/GO, no dia 10/12/2015, pelo fato de o sentenciado estar preso naquela localidade em cumprimento de pena privativa de liberdade. Vale dizer que o processo de execução penal do sentenciado em trâmite na Comarca de Luziânia/GO decorreu da condenação imposta a ele na ação penal no 0001702/ 2015 (protocolo 201502604862 ou 26048-10.2015.809.0100 - IP n. 141/2015 -5a DPR -1a DPP Luziânia/GO). Em consulta ao SEEU, identifiquei o processo de execução penal do sentenciado em trâmite perante o Juízo da Vara de Execução em Meio Aberto da Comarca de Luziânia/GO (processo n. 0385723-54.2015.8.09.0100), no qual foram somadas as penas impostas a ele nos seguintes processos criminais: I - ação penal no 0001702/2015 (protocolo 201502604862 ou 26048- 10.2015.809.0100 - IP n. 141/2015 5a DPR-1a DPP Luziânia/GO); II - ação penal no 2009.09.1.009300-5 (IP n. 357/2009 – 27a DPDF); III – ação penal no 2013.09.1.005045-0 (IP n. 263/2013 – 27a DPDF); IV - ação penal no 2013.09.1.002979-5 (IP n. 148/2013 - DPDF); e V – ação penal no 000691/2019 (protocolo 201900300138 ou 30013- 83.2019.809.0100 - IP n. 172/2019 1o Delegacia Distrital de Polícia de Luziânia/GO). De acordo com os autos do processo de execução penal no 0385723-54.2015.8.09.0100, o Juízo da Comarca de Luizânia/GO concedeu ao sentenciado a progressão ao regime aberto no dia 28/10/2020, oportunidade em que foi determinada a expedição de alvará de soltura. Consta no SIAPEN que o sentenciado foi preso em flagrante no DF poucos dias depois, isto é, no dia 03/11/2020, mas a prisão cautelar foi revogada em 23/07/2021, no bojo do processo criminal no 0722317-72.2020.8.07.0003 (IP n. 1093/2020), que tramita na Primeira Vara Criminal de Ceilândia/DF. Diante disso, considerando que, de fato, a última decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Luziânia/GO, no processo de execução penal do sentenciado (autos n. 0385723- 54.2015.8.09.0100), foi a concessão da progressão ao regime aberto, e que as condenações pelas quais ele está preso no DF já foram somadas naquele processo de execução penal, solicitei à Direção do CIR, nesta data, a adoção das providências necessárias à soltura do apenado, com urgência, incluindo, se necessária, a solicitação da expedição de alvará de soltura em favor do apenado diretamente ao Juízo da Comarca de Luziânia/GO, atual competente para o processamento da execução penal. Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal” (ID 29569819). Como se extrai dos esclarecimentos acima reproduzidos, nos autos do processo tombado sob o número 0722317-72.2020.8.07.0003, o paciente foi preso em flagrante na data de 03/11/2020. Em audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Posteriormente, a segregação cautelar acabou sendo revogada na data de 23/07/2021. Em razão da revogação da prisão preventiva, a d. Juíza da MM. 1a Vara Criminal de Ceilândia expediu alvará de soltura (ID 29389168). Todavia, o Chefe do Núcleo de Arquivos e Prontuários do Centro de Internamento e Reeducação comunicou não ter colocado o paciente em liberdade por constar em seu desfavor duas execuções penais, uma relativa ao IP 263/2013-27a DP e outra relativa ao IP 357/2009-27a DP (ID 29389164). No entanto, conforme elucidado pela MM. Vara de Execuções Penais, a execução penal de número 0385723-54.2015.8.09.0100, em curso na Comarca de Luziânia/GO, aglutina as reprimendas impostas em cinco ações penais distintas, inclusive aquelas referidas pelas autoridades do Centro de Internamento e Reeducação como impeditivas da soltura do paciente. E, há cerca de um ano atrás, em 28/10/2020, o paciente fora beneficiado nos autos daquela execução unificada por decisão de deferimento de sua progressão para o regime aberto. Neste contexto, parece ter se sucedido erro de procedimento por parte da Direção do Centro de Internamento e Reeducação, pois não subsiste fundamento hábil para a manutenção do recolhimento do paciente em estabelecimento penitenciário. A propósito, como é de larga sabença, no Distrito Federal, a pena privativa de liberdade em regime aberto é cumprida sob a forma de prisão domiciliar. Não por outro motivo que a d. Juíza titular da MM. Vara de Execuções Penais noticiou que envidaria as providências cabíveis para que o paciente fosse solto com a urgência necessária. Sucede que tais informações foram prestadas em 01/10/2021. Entretanto, nesta data, isto é, 4 (quatro) dias depois, a d. defesa trouxe a notícia de que o paciente permanece com sua liberdade constrita. Em vista deste cenário, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de possível omissão atribuível ao douto Juízo executório, pois, pelo que se afigura, não foram efetivadas todas as diligências exigíveis para a imediata restituição da liberdade do paciente, cujo encarceramento, ao que tudo indica, padece de ilegalidade desde a data de 23/07/2021. Essa conduta omissiva ostenta a aptidão de preservar a situação de indevido recolhimento do paciente ao cárcere e, por isso, configura constrangimento ilegal passível de reparo na espécie. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e determino a imediata colocação do paciente em liberdade, mediante assinatura do termo de compromisso. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA PARA QUE O PACIENTE SEJA IMEDIATAMENTE POSTO EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO. Comunique-se com urgência. Requisitem-se à MM. Vara de Execuções Penais informações atualizadas relativas às diligências efetivamente empreendidas para que o paciente passe a expiar sua pena em regime aberto, tal como determinado nos autos da execução 0385723-54.2015.8.09.0100. Na sequência, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 05 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator